Tribunal: CARF
Processo: 15563.000247/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000247/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.176 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
JORGE HENRIQUE PIRES PAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constitui rendimentos tributáveis o acréscimo patrimonial incompatível com os
declarados e percebidos pelo contribuinte.
REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO
Reproduzir os argumentos apresentados em sede de impugnação. Não enfrentar
a decisão recorrida. Disposto no artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOAÇÃO COMO
ORIGEM DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA.
A alegação de que o acréscimo patrimonial a descoberto embasado em recursos
provenientes de doação resta indispensável a prova da ocorrência desse
negócio jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Ricardo Chiavegatto
de Lima (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000247/2010-16
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000247/2010-16

Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, adoto o relatório do Acórdão
no 04-30.200, da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campo Grande/MS (fls.
552-561):
Relatório
O Auto de Infração de fls. 169/186 e 303/310, exige do contribuinte, já qualificado nos
autos, o recolhimento do crédito tributário consolidado em 08/2010, no valor de R$
1.200.683,22 (um milhão, duzentos mil reais e seiscentos e oitenta e três reais e vinte e
dois centavos). O lançamento originou-se das omissões de rendimentos em virtude da
variação patrimonial a descoberto.
Na impugnação oferecida, às fl. 327/349, o autuado alegou, em síntese, que:
DOS ERROS CONSTANTE NO FLUXO FINANCEIRO ELABORADO PELO
AUDITOR-FISCAL. DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
• O fluxo financeiro efetuado pela fiscalização há erros, pois considerou aumento de
capital social em R$ 292.500,00 ocorrido em 2006 na empresa HOSP-RIO Material
Hospitalar Ltda – EPP devidamente declarado e incorporado ao capital social, de
reserva de lucros, conforme contrato social doc 9. Assim, esse valor deve ser
desconsiderado como aplicação de recursos no fluxo financeiro do ano de 2006;
• Os fluxos financeiros dos anos de 2006, 2007 e 2008, não foram considerados os
comprovantes das doações e dos lucros distribuídos, segundo a legislação vigente;
• Houve ofensa a Lei por parte da fiscalização em não considerar os comprovantes das
doações e dos lucros distribuídos e exigir, além destes, documentação bancária do
contribuinte para provar as efetivas transferências contidas naqueles.

DO PEDIDO.
• Requer o cancelamento do lançamento.

Em julgamento pela DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Tributam-se as omissões de rendimentos em decorrência da variação patrimonial a
descoberto, quando se verificam os excessos de aplicações sobre as origens e não
comprovados pelos rendimentos declarados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 25/01/2013 (AR de fl. 566), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 570-607), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000247/2010-16

Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 489-502) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Do Mérito
Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
A legislação aplicável à tributação de acréscimo patrimonial descoberto está
amparada pelos artigos 2o e 3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, a seguir transcritos:
Art. 2o. O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o. O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.

Acrescente-se, ainda, à legislação acima citada, o disposto no art. 55, inciso XIII
do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda), vigente na
época dos fatos, in verbis:
Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 4.506/64, art. 26, Lei n° 7.713/88, art. 3°, § 4°,
e Lei n° 9.430/96, arts. 24, § 2°, inciso IV, e 70, 3°, inciso I):
(...)
XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
(...)
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao valor dos
rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à aplicação das
alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.

Fl. 617
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000247/2010-16

Ainda, por oportuno, tem-se que a exigência fiscal da efetiva comprovação da
origem do acréscimo patrimonial está amparada nos artigos 806 e 807, do mesmo Regulamento
do Imposto de Renda, Decreto n° 3.000/1999:
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar
necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações,
sempre que as alterações declaradas importem em aumento ou diminuição do
patrimônio (Lei no 4.069/62, art. 51, § 1°).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a
autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não
corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte provar
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação
definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.

Feitas as considerações legais, tem-se o lançamento decorrente de duas situações:
i) a distribuição de lucros pela pessoa jurídica; e, ii) doações.
Ao analisar o recurso voluntário, quanto aos itens do acréscimo patrimonial a
descoberto, no sentido de que houve erro no fluxo financeiro elaborado pelo auditor fiscal, assim
como a distribuição de lucros de pessoas jurídicas (item “i”), o Contribuinte não atacou o
acórdão recorrido, limitando-se a adequar as razões da impugnação (fls. 488-510) à fase recursal,
razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com aquelas perfilhadas por este relator, não tendo sido apresentadas novas razões
de defesa e/ou novos documentos perante a segunda instância administrativa, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
No presente caso, me filio ao entendimento da DRJ de origem, que assim dispõe:
Voto
DA ADMISSIBILIDADE.
A impugnação pelo fato de ser tempestiva e conter os requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores, dela
se toma conhecimento.

DO
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
DOS
ERROS
CONSTANTE NO FLUXO FINANCEIRO ELABORADO PELO AUDITOR-
FISCAL.
O impugnante alega que o fluxo financeiro efetuado pela fiscalização há erros, pois
considerou aumento de capital social em R$ 292.500,00 ocorrido em 2006 na empresa
HOSP-RIO Material Hospitalar Ltda – EPP devidamente declarado e incorporado ao
capital social, de reserva de lucros, conforme contrato social doc 9. Assim, esse valor
deve ser desconsiderado como aplicação de recursos no fluxo financeiro do ano de
2006.
Alega, também, que houve ofensa a Lei por parte da fiscalização em não considerar os
comprovantes das doações e dos lucros distribuídos e exigir, além destes, documentação
bancária do contribuinte para provar as efetivas transferências contidas naqueles, logos
nos fluxos financeiros dos anos de 2006, 2007 e 2008, devem ser considerados tais.
Antes de adentrar no mérito, a legislação tributária, assim, prescreve em relação a
escrituração do contribuinte sujeita a tributação com base no lucro real e a optante pelo
Fl. 618
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000247/2010-16

regime de tributação com base no lucro presumido, nos artigos 251, 257, 258, 259 e
527, do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, in verbis:
Art. 251. A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real deve
manter escrituração com observância das leis comerciais e fiscais (Decreto-Lei
no 1.598, de 1977, art. 7o).
Parágrafo único. A escrituração deverá abranger todas as operações do
contribuinte, os resultados apurados em suas atividades no território nacional,
bem como os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (Lei
no 2.354, de 29 de novembro de 1954, art. 2o, e Lei no 9.249, de 1995, art. 25).

Art. 257. A pessoa jurídica é obrigada a seguir ordem uniforme de escrituração,
mecanizada ou não, utilizando os livros e papéis adequados, cujo número e
espécie ficam a seu critério (Decreto-Lei no 486, de 3 de março de 1969, art. 1o).

Art. 258. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de
Livro Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, em que serão
lançados, dia a dia, diretamente ou por reprodução, os atos ou operações da
atividade, ou que modifiquem ou possam vir a modificar a situação patrimonial
da pessoa jurídica (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o).
§ 1o Admite-se a escrituração resumida no Diário, por totais que não excedam ao
período de um mês, relativamente a contas cujas operações sejam numerosas ou
realizadas fora da sede do estabelecimento, desde que utilizados livros auxiliares
para registro individuado e conservados os documentos que permitam sua
perfeita verificação (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o, § 3o).
§ 2o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, no transporte dos totais
mensais dos livros auxiliares, para o Diário, deve ser feita referência às páginas
em que as operações se encontram lançadas nos livros auxiliares devidamente
registrados.
§ 3o A pessoa jurídica que empregar escrituração mecanizada poderá substituir o
Diário e os livros facultativos ou auxiliares por fichas seguidamente numeradas,
mecânica ou tipograficamente (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 5o, § 1o).
§ 4o Os livros ou fichas do Diário, bem como os livros auxiliares referidos no §
1o, deverão conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetidos à
autenticação no órgão competente do Registro do Comércio, e, quando se tratar
de sociedade civil, no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou no Cartório de
Registro de Títulos e Documentos (Lei no 3.470, de 1958, art. 71, e Decreto-Lei
no 486, de 1969, art. 5o, § 2o).
§ 5o Os livros auxiliares, tais como Caixa e Contas-Correntes, que também
poderão ser escriturados em fichas, terão dispensada sua autenticação quando as
operações a que se reportarem tiverem sido lançadas, pormenorizadamente, em
livros devidamente registrados.
§ 6o No caso de substituição do Livro Diário por fichas, a pessoa jurídica adotará
livro próprio para inscrição do balanço e demais demonstrações financeiras, o
qual será autenticado no órgão de registro competente.

Art. 259. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real deverá manter, em
boa ordem e segundo as normas contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas
utilizados para resumir e totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos
efetuados no Diário, mantidas as demais exigências e condições previstas na
legislação (Lei no 8.218, de 1991, art. 14, e Lei no 8.383, de 1991, art. 62).
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000247/2010-16

§ 1o A escrituração deverá ser individualizada, obedecendo à ordem cronológica
das operações.
§ 2o A não manutenção do livro de que trata este artigo, nas condições
determinadas, implicará o arbitramento do lucro da pessoa jurídica (Lei no 8.218,
de 1991, art. 14, parágrafo único, e Lei no 8.383, de 1991, art. 62).
§ 3o Estão dispensados de registro ou autenticação o Livro Razão ou fichas de
que trata este artigo.

Art. 527. A pessoa jurídica habilitada à opção pelo regime de tributação com
base no lucro presumido deverá manter (Lei no 8.981, de 1995, art. 45):
I - escrituração contábil nos termos da legislação comercial;
II - Livro Registro de Inventário, no qual deverão constar registrados os estoques
existentes no término do ano-calendário;
III - em boa guarda e ordem, enquanto não decorrido o prazo decadencial e não
prescritas eventuais ações que lhes sejam pertinentes, todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica, bem como os
documentos e demais papéis que serviram de base para escrituração comercial e
fiscal.
Parágrafo único. O disposto no inciso I deste artigo não se aplica à pessoa
jurídica que, no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro Caixa, no qual
deverá estar escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária (Lei
no 8.981, de 1995, art. 45, parágrafo único).

Deve-se atentar que o contribuinte tem a obrigatoriedade de prestar informações a
Autoridade Lançadora, como se depreendem dos artigos 927 e 932, do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, in verbis:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são
obrigadas a prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos
Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as
declarações tomadas por termo e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de
1954, art. 7o).

Art. 932. Havendo dúvida sobre quaisquer informações prestadas ou quando
estas forem incompletas, a autoridade tributária poderá mandar verificar a sua
veracidade na escrita dos informantes ou exigir os esclarecimentos necessários
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 108, § 6o).

DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
Quanto a alegação do impugnante de que o aumento de capital social em R$ 292.500,00
ocorrido em 2006 na empresa HOSP-RIO Material Hospitalar Ltda – EPP decorreu de
reservas de lucro, por si só, não elide o omissão de rendimentos.
É necessário que o impugnante trouxesse aos autos o demonstrativo de apuração de
lucros e que se este ocorreu no ano-calendário 2006, para justificar a transferência para
a conta reservas de lucro, pois a empresa HOSP-RIO Material Hospitalar Ltda – EPP
deve ter optado pela tributação com base no lucro presumido, que esta tem a
peculiaridade quanto a distribuição.
A forma de distribuição do lucro, assim, é normatizado pelo artigo 14, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e pelo artigo 51, da Instrução
Normativa SRF no 011, de 21 de fevereiro de 1996, in verbis:
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000247/2010-16

Art. 14. Consideram-se isentos do imposto de renda, na fonte e na declaração de
ajuste do beneficiário, os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou
sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples
Nacional, salvo os que corresponderem a pró-labore, aluguéis ou serviços
prestados.
§ 1o A isenção de que trata o caput deste artigo fica limitada ao valor resultante
da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta mensal, no caso de antecipação de fonte,
ou da receita bruta total anual, tratando-se de declaração de ajuste, subtraído do
valor devido na forma do Simples Nacional no período.
§ 2o O disposto no § 1o deste artigo não se aplica na hipótese de a pessoa jurídica
manter escrituração contábil e evidenciar lucro superior àquele limite.

Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a
sócios ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, a parcela dos lucros ou dividendos que exceder o valor da base de
cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver
sujeita a pessoa jurídica, também poderá ser distribuída sem a incidência do
imposto, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita
com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual
houver optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§ 3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao
titular da pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real, presumido ou arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda
que por conta de período-base não encerrado, que exceder ao valor apurado com
base na escrituração, será imputado aos lucros acumulados ou reservas de lucros
de exercícios anteriores, ficando sujeita a incidência do imposto de renda
calculado segundo o disposto na legislação específica, com acréscimos legais.
§ 4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente,
a parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei
no 7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei
no 9.250, de 1995.
§ 5o A isenção de que trata o caput não abrange os valores pagos a outro título,
tais como pro labore, aluguéis e serviços prestados.
§ 6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de
período-base ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996.
§ 7o A distribuição de rendimentos a título de lucros ou dividendos, que não
tenham sido apurados em balanço, sujeita-se à incidência do imposto de renda na
forma prevista no § 4o.

Assim, depreendem-se da legislação transcrita acima, que apurando o lucro contábil a
pessoa jurídica poderá utilizar o montante desse lucro como reserva livre para aumento
de capital.
Entretanto, não poderá utilizar a esse título todo o montante do lucro contábil, devendo
dele diminuir o valor do imposto de renda apurado com base no lucro presumido, o
valor das contribuições (CSLL, Cofins e PIS/Pasep), bem assim os valores que forem
distribuídos a título de lucros ao seu titular, sócio ou acionista.
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000247/2010-16

Poderá, ainda, ser distribuído a título de lucros, sem incidência de imposto de renda
(dispensada, portanto, a retenção na fonte), ao titular, sócio ou acionista da pessoa
jurídica, o valor correspondente ao lucro presumido, diminuído de todos os impostos e
contribuições (inclusive adicional do IR, CSLL, Cofins, PIS/Pasep) a que estiver sujeita
a pessoa jurídica.
Acima desse valor, a pessoa jurídica poderá distribuir, sem incidência do imposto de
renda, até o limite do lucro contábil efetivo, desde que ela demonstre, via escrituração
contábil feita de acordo com as leis comerciais, que esse último é maior que o lucro
presumido.
Todavia, se houver qualquer distribuição de valor a título de lucros, superior àquele
apurado contabilmente, deverá ser imputada à conta de lucros acumulados ou de
reservas de lucros de exercícios anteriores. Na distribuição incidirá o imposto de renda
com base na legislação vigente nos respectivos períodos (correspondentes aos exercícios
anteriores), com acréscimos legais.
De forma que é essencial que o impugnante demonstrasse que as distribuições de lucros
atenderam a legislação acima, por meio de livros contábeis e livros auxiliares, como os
documentos que fundamentaram esses lançamentos contábeis.
Além do mais, são necessários as comprovações dos efetivos pagamentos, como exige o
caput do artigo 14, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, porque os
recibos apresentados as fls. 25, 26, 27, 33, 34, 35, 36, 37, presumem-se verdadeiras em
relação aos signatários, competindo ao impugnante em sua veracidade o ônus de
provar o fato, como se afere do artigo 219, Código Civil e do artigo 368, do Código de
Processo Civil, in verbis:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.

Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.

Como o impugnante não demonstrou por meio de livros contábeis e livros auxiliares as
distribuições de lucros e, também, não comprovou os efetivos pagamentos destas ao
contribuinte, não há como acolher suas alegações.
(destaques originais)

Assim, quanto ao mérito do recurso voluntário do acréscimo patrimonial a
descoberto, no sentido de que houve erro no fluxo financeiro elaborado pelo auditor fiscal, assim
como a distribuição de lucros de pessoas jurídicas (item “i” acima), voto no sentido de negar
provimento.

Das Doações
No tocante às doações, há que destacar o previsto no Código Civil:
Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000247/2010-16

Parágrafo único. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de
pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição.

Além disso, têm-se as cautelas previstas:
Art. 548. É nula a doação de todos os bens sem reserva de parte, ou renda suficiente
para a subsistência do doador.

Art. 549. Nula é também a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no
momento da liberalidade, poderia dispor em testamento

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem
autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:
(...)
IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam
integrar futura meação.

Em síntese, o Recorrente afirma que as doações realizadas pelo tio e outras pelo
pai do Contribuinte foram decorrentes de transações verbais, as quais tem previsão legal na
legislação. Também, que provou tais doações a partir dos recibos de fls. 24, 30, 31, 32, 44, 45,
46, e 47, devidamente assinados pelo próprio Contribuinte.
Todavia, conforme constou nas intimações fiscais (fls. 42, 48, 52 e 115), o
Contribuinte foi intimado a:
1. Comprovar, através de contratos ou documentos entre as partes, registrados à época
em cartório, formalizando a operação, de cópias de cheques, de DOC (cópias frente e
autenticada em cartório), de extratos bancários em que se verifiquem depósitos e/ou
transferências bancárias, guia do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD e de outros meios de prova, a EFETIVA recepção
dos valores lançados a título de Rendimentos Isentos e não Tributáveis e Tributados
Exclusivamente na Fonte, mensalmente, referente ao(s) período(s) acima especificado(s).

Por oportuno, destaco o contido no Termo de Verificação Fiscal (fls. 169- 186),
assim constou:
Analisada toda a documentação apresentada pelo contribuinte, verificou-se que, após ter
sido intimado e mesmo tendo solicitado, por duas vezes, prorrogações de prazo
(atendido em ambas as vezes), o contribuinte não comprovou a EFETIVIDADE
(demonstração da efetiva transferência dos recursos para o patrimônio do donatário ou
do recebedor dos lucros, uma vez que a simples declaração do contribuinte de que teria
havido doação/recebimento não é suficiente para afastar a tributação dos rendimentos)
dos recebimentos dos valores lançados em suas DECLARAÇÕES DE AJUSTE
ANUAL, referentes aos RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS, anos-
calendário 2006 a 2008. Foi encerrada, então, a DILIGÊNCIA com o NPF -
DILIGÊNCIA n° 07.1.03.00-2010-00087-8 convertido no 112F - FISCALIZAÇÃO
n° 07.1.03.00-2010-00500-4, conforme Relatório de Encerramento de Ação Fiscal, às
fls. 38/39.
O contribuinte foi REINTIMADO, em 01/jun/2010, através do Termo de Reintimação
Fiscal no. 1.587-3/281/2010, por ciência pessoal do Sr. Jorge Roberto Menezes Chaves
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000247/2010-16

(folhas 40 a 41), Auxiliar Administrativo, Procurador, uma vez mais, a comprovar,
através de contratos ou documentos entre as partes, registrados à época em cartório,
formalizando a operação, de cópias de cheques, de DOC (cópias frente e autenticada em
cartório), de extratos bancários em que se verifiquem depósitos e/ou transferências
bancárias, guia do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer
Bens ou Direitos - ITCD e de outros meios de prova, a EFETIVA RECEPÇÃO dos
valores lançados a título de Rendimentos Isentos e não Tributáveis e Tributados
Exclusivamente na Fonte, mensalmente, referente aos períodos acima especificados e
ainda não devidamente demonstrado.
Novamente, o contribuinte limitou-se a apresentar (folhas 42 a 45), apenas, RECIBOS
DE DOAÇÃO, referentes aos valores ainda não contemplados nas respostas anteriores,
conforme discriminado a seguir:
[...]
O contribuinte IVAN LUCIO DA SILVA PAES foi INTIMADO, através do Termo de
Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos no. 1.587-3/300/2010 (folhas 46 a 47),
com ciência por via postal - AR (folha 48), em 15/jun/2010, a comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, as EFETIVAS doações dos valores lançados em suas
DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL, em favor de JORGE HENRIQUE PIRES
PAES. Em sua resposta, às fls. 49, o contribuinte informa que os documentos
solicitados já haviam sido apresentados (RECIBOS DE DOAÇÃO).
Por sua vez, o contribuinte ANTONIO DA CRUZ FARIA foi INTIMADO, através do
Termo de Diligência Fiscal/Solicitação de Documentos no. 1.587-3/299/2010 (folhas 50
a 51), com ciência por via postal - AR (folha 52), em 15/jun/2010, a comprovar, por
meio de documentação hábil e idônea, as EFETIVAS doações dos valores lançados em
suas DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL, em favor de JORGE HENRIQUE PIRES
PAES. Em sua resposta (folha 53), o contribuinte pede, inicialmente, prorrogação de
prazo para resposta e, em seguida, às fls. 54, informa que os documentos solicitados já
haviam sido apresentados (RECIBOS DE DOAÇÃO).
(destaques originais)

Por sua vez, o Contribuinte Recorrente afirma que a fiscalização ignorou a guia e
comprovante de pagamento apresentados às fls. 132-133.
Sobre este fato, tem-se o que constou no Termo de Verificação Fiscal (fls. 169-
186):
Nessa mesma esteira, foi emitido novo TERMO DE DILIGÊNCIA
FISCAL/SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS, no. 1.587-3/690/2010, (folhas 126 a
127), com ciência pessoal do Sr. Jorge Roberto Menezes Chaves, em 03/ago/2010,
INTIMANDO o Sr. ANTONIO DA CRUZ FARIA a comprovar, por meio de
documentação hábil e idônea, os EFETIVOS recebimentos dos valores lançados em
suas DECLARAÇÕES DE AJUSTE ANUAL, referentes aos RENDIMENTOS
ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS, anos-calendário 2006 a 2008.
Em sua resposta (folhas 130 a 131) o referido contribuinte apresenta uma GUIA
DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCD),
DATADO DE 10/AGOSTO/2010, no valor de R$ 5.998,95, referente à doação de
R$ 100.000,00, supostamente ocorrida em 31/mar/2007, em favor de JORGE
HENRIQUE PIRES PAES. Este elemento, por óbvio, não está sendo considerado
por esta autoridade fiscal na apuração de possível variação patrimonial a
descoberto. Resta configurada aqui, smj, mais uma tentativa, por parte do
contribuinte ora fiscalizado, em dar suporte documental às supostas doações e
distribuições de lucros que lastreiam sua variação patrimonial!
(destaques originais)
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.176 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000247/2010-16

Logo, o que se tem nos autos é, de fato, é que inexiste, não só escritura pública,
mas qualquer documento contemporâneo aos fatos examinados que ateste a existência das
aventadas operações.
Quanto à mencionada guia de ITCMD e comprovante (fls. 132-133), tem-se que o
imposto quitado em 10/08/2010, ou seja, posteriormente ao início da fiscalização, sendo apto, na
prática, tão somente a comprovar a declaração em si, mas não a veracidade das informações nele
consignadas, a teor do disposto nos artigos 332 e 333 do Código de Processo Civil (Lei no 5.869,
de 11 de janeiro de 1973) vigente quando dos fatos, sendo atualmente artigos 368 e 373, do
Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015).
Ademais, ainda que essas doações tivessem realmente ocorrido, deveria ter o
Contribuinte, por cautela, providenciado à ocasião escritura pública ou, ao menos, instrumento
particular consignando-as, e consequente registro perante oficial de notas, para fins de lhes
conferir a devida publicidade hábil a gerar efeitos frente a terceiros, como prescreve o artigo 221
e artigo 541, ambos do Código Civil.
Por conseguinte, tem-se que o autuado não carreou aos autos elementos
probatórios que permitissem confirmar a realização das doações que defende terem dado suporte
ao seu acréscimo.
Assim, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário também quanto
a este mérito.

Conclusões
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital